Tribunal: TJBA
Processo: 8009004-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009004-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DALMIRA JOSE DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS PIMENTA E SOUZA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO OU CONTRATUAL. ENTIDADE NÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, em ação que visa declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora, aposentada, e a entidade agravante, com restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir a competência jurisdicional para julgar demanda que discute descontos em proventos previdenciários promovidos por entidade que se intitula sindicato, mas não possui registro no Ministério do Trabalho, tampouco vínculo trabalhista com a parte autora.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia não envolve relação de trabalho, tampouco contribuição sindical obrigatória, mas, sim, alegada cobrança indevida por entidade que atua como associação civil sem fins lucrativos, o que afasta a incidência do art. 114, III, da CF/1988.
4. A ausência de registro no Ministério do Trabalho descaracteriza o agravante como entidade sindical, atraindo a competência da Justiça Comum para apreciar o pedido fundado no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reconhece a competência da Justiça Comum em casos de descontos indevidos por entidades associativas sem vínculo empregatício ou natureza sindical.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações ajuizadas por aposentados que visem à declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos promovidos por entidade que se apresenta como sindicato, mas não possui registro sindical ou vínculo trabalhista com a parte autora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 114, III; CPC, art. 1.015, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, IV, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJGO, AI 5291794-41.2022.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, 4ª Câmara Cível, j. 22/08/2022;
TJGO, AI 5662619-56.2023.8.09.0143, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, j. 26/10/2023;
TJ-SE, AI 0008709-56.2020.8.25.0000, Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima, 2ª Câmara Cível, j. 09/10/2020;
TJ-BA, RI 0000401-36.2022.8.05.0230, Rel. Juíza Mary Angélica Santos Coelho, Quarta Turma Recursal, j. 17/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009004-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
e como agravado
DALMIRA JOSE DOS SANTOS CONCEICAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator